Tribunal: TJMT
Processo: 0018465-60.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018465-60.2014.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TONI MARCOS PEREIRA SOUZA - CPF: 044.493.701-39 (APELADO), FABIANO CORDEIRO DE ALCANTARA - CPF: 403.587.188-56 (APELADO), LUCIANA DA SILVA LUZARDO CRUZ - CPF: 694.928.241-91 (VÍTIMA), FABIANO CORDEIRO DE ALCANTARA - CPF: 403.587.188-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TONI MARCOS PEREIRA SOUZA - CPF: 044.493.701-39 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0018465-60.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGANTE: TONI MARCOS PEREIRA SOUZA

APELADO: TONI MARCOS PEREIRA SOUZA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – DECURSO DO PRAZO NECESSÁRIO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – VÍCIO SANADO –
RECURSO ACOLHIDO
.

O transcurso do tempo necessário entre os marcos interruptivos previstos na legislação penal enseja o acolhimento dos embargos, com vistas ao reconhecimento da prescrição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0018465-60.2014.8.11.0042

EMBARGANTE: TONI MARCOS PEREIRA SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Toni Marcos Pereira Souza, em desfavor de acordão que, à unanimidade desproveu o recurso de apelação, mantendo sua condenação nas penas do
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, aponta que o acordão é contraditório, pois “
ainda que tenha mencionado o período entre o recebimento da denúncia (15-9-2014) e a data de publicação da sentença (17-11-2020), asseverou não haver transcorrido o prazo de 6 (seis) anos necessário para a incidência da prescrição”; contudo, observa-se que, entre o recebimento da denúncia (15-9-2014) e a data de publicação da sentença (17-11-2020), transcorreram 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias
” (sic) (
Id.
199523671 - pág. 1-5).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral “
requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e, consequentemente, extinguir a punibilidade do embargante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa
” (sic) (Id. 201667651 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0018465-60.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É caso de acolhimento dos aclaratórios.

O acórdão embargado afastou a ocorrência da prescrição aduzindo que “
e
ntre o recebimento da denúncia (15-9-2014) e a data de publicação da sentença (17-11-2020),
não
transcorreu o prazo necessário (6 anos), de modo que descabele falar em prescrição”
(sic) (Id.
196449190 - pág. 16).

Contudo, a conclusão encontra-se equivocada, pois entre os marcos interruptivos decorreu 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias, de modo que impositivo o reconhecimento da prescrição.

Com essas considerações,
acolho
os embargos declaratórios para sanar a contradição e, de consequência, julgar extinta a punibilidade de Toni Marcos Pereira de Souza, com fundamento no art. art. 110, § 1º, c/c o art. 109, inciso III e art. 115 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024